Tribunal: TJES
Processo: 5004738-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004738-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALEX SANDRO ZUCOLOTTI
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004738-65.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:

ALEX SANDRO ZUCOLOTTI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A UBER E O MOTORISTA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO QUANDO INFRINGIDO OS TERMOS DE USO. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. EMPRESA RESPONDE PERANTE O CONSUMIDOR E TEM O DEVER DE ZELAR PELO BOM SERVIÇO. AUTONOMIA PRIVADA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais por lucro cessante ajuizada por
ALEX SANDRO ZUCOLOTTI

em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que se cadastrou na plataforma da requerida e passou a transportar passageiros, obtendo renda média mensal de R$3.428,57 (três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), e que era um bom motorista dado ser detentor de 4,88 estrelas.

Que aconteceu de ter as suas corridas recalculadas, e os valores creditados pela UBER não pagava nem a gasolina gasta, pelo que, indignado procurou a empresa requerida e solicitou o recálculo de suas corridas, o que lhe foi informado ser necessário fazer a solicitação pelo aplicativo.

Ocorre que no dia seguinte (14/10/2019) teve a sua conta bloqueada sem aviso prévio, pelo que retornou ao escritório da requerida e esta informou que nada poderia fazer

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a requerida a pagar o autor a título de lucros cessantes a quantia de
R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração do autor à plataforma UBER para que possa voltar a atuar como motorista. JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 3010043, o requerido o interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo, e no mérito, que a rescisão unilateral está prevista no contrato, e que não praticou nenhum ilícito, pelo que requer que seja afastada a condenação de dano materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo, no entanto, REJEITO tal preliminar, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A recorrente sustenta ausência de ilegalidade em desativar a conta de motorista do autor em seu app, em razão da liberdade contratual para isso e
por ter sido relatado na plataforma por um consumidor o comportamento agressivo do motorista
,
bem como que este teve uma briga verbal com funcionário da recorrente dentro do escritório da empresa.

Como bem colocado pelo juízo singular, a relação jurídica entre as partes é de natureza civil empresarial, o que afasta a aplicação do CDC, nesse sentido, entende o STJ que a relação das partes de qualifica como “economia compartilhada”, ou seja, as empresas/empresários parceiros estabelecem uma cadeia de fornecimento de serviços para o destinatário final (STJ - CC 164.544/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019).

Sabe-se que o aplicativo da recorrente se trata de “plataforma tecnológica que viabiliza o contato entre motoristas parceiros e pessoas interessadas na prestação de seus serviços”, cujos prestadores de serviço atuam de forma independente.

Assim, é indiscutível que a recorrente possui total liberdade e autonomia para cadastrar ou excluir do seu cadastro qualquer pessoa, já que atua no setor privado, ficando a seu critério a seleção dos motoristas parceiros, a fim de garantir a qualidade do serviço prestado, inclusive porque possui responsabilidade em relação ao consumidor.

A rescisão do contrato pela requerida insere-se no âmbito da liberdade contratual, não resultando da rescisão qualquer obrigação, ante a prerrogativa da recorrente em rescindir o contrato a qualquer momento quando for infringido os termos e condições gerais dos serviços de tecnologia, conforme exposto na cláusula 12 dos termos e condições gerais dos serviços de tecnologia (ID 3009928),
sendo indicado de maneira clara e expressa que é possível exercer a rescisão imediatamente por descumprimento dos termos, de maneira unilateral e sem notificação prévia.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE - UBER. REGISTRO DE RECLAMAÇÕES POR USUÁRIOS. CONDUTAS INAPROPRIADAS ATRIBUÍDAS AO AUTOR. REGRAS DE CONDUTA NÃO OBSERVADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE ADESÃO AO CONTRATO E SEUS TERMOS DE USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (RECURSO INOMINADO SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL Nº 71009601238 (Nº CNJ: 0042306- 90.2020.8.21.9000) COMARCA DE GRAVATAÍ ALISSON GRANADA HERTZBERG RECORRENTE UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA (UBER) RECORRIDO).

Ademais, em que pese o autor ter alegado que a notificação de suspensão gerou estranheza, verifico que este não impugnou ou alegou desconhecer a avaliação que tenha tratado um passageiro com grosseria e deixado-o no meio do caminho com ameaça, e sobre a alegação que tenha tido uma briga verbal com funcionário da recorrente este fundamenta que não houve nenhum excesso de comportamento, mas não traz aos autos nada que corrobora com sua afirmação, visto que não arrolou testemunha ou comprovou fato constitutivo do seu direito.

O art. 421 do Código Civil dispõe acerca do princípio da liberdade contratual que permite que a parte ré estabeleça regulamento próprio, desde que não haja abuso de direito.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Por força do Princípio da Autonomia da Vontade e da Liberdade Contratual, em regra, nas relações jurídicas, havendo manifestação de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário, também em regra, impor a sua continuidade, sob pena de ofensa ao artigo 473, caput, do Código Civil, ainda mais quando observado o Contraditório, mesmo o mínimo, ante a Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Ausência de Probabilidade do Direito Invocado. 3.

As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do Contraditório no âmbito privado.

4. [...]. (TJDFT - Acórdão n. 07121475520178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/01/2018) (original sem destaque).

Desse modo, restou demonstrado justo motivo para a exclusão do recorrido do quadro de parceiros da recorrente, logo, verifica-se que há elementos suficientes para o acolhimento do recurso, pelo que não há falar em ressarcimento material ou moral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra, para alterar a r. Sentença, a fim de retirar as condenações impostas sobre a recorrente.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA

RECURSO INOMINADO Nº 5004738-65.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:

ALEX SANDRO ZUCOLOTTI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A UBER E O MOTORISTA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO QUANDO INFRINGIDO OS TERMOS DE USO. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. EMPRESA RESPONDE PERANTE O CONSUMIDOR E TEM O DEVER DE ZELAR PELO BOM SERVIÇO. AUTONOMIA PRIVADA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais por lucro cessante ajuizada por
ALEX SANDRO ZUCOLOTTI

em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que se cadastrou na plataforma da requerida e passou a transportar passageiros, obtendo renda média mensal de R$3.428,57 (três mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), e que era um bom motorista dado ser detentor de 4,88 estrelas.

Que aconteceu de ter as suas corridas recalculadas, e os valores creditados pela UBER não pagava nem a gasolina gasta, pelo que, indignado procurou a empresa requerida e solicitou o recálculo de suas corridas, o que lhe foi informado ser necessário fazer a solicitação pelo aplicativo.

Ocorre que no dia seguinte (14/10/2019) teve a sua conta bloqueada sem aviso prévio, pelo que retornou ao escritório da requerida e esta informou que nada poderia fazer

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a requerida a pagar o autor a título de lucros cessantes a quantia de
R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração do autor à plataforma UBER para que possa voltar a atuar como motorista. JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 3010043, o requerido o interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo, e no mérito, que a rescisão unilateral está prevista no contrato, e que não praticou nenhum ilícito, pelo que requer que seja afastada a condenação de dano materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo, no entanto, REJEITO tal preliminar, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A recorrente sustenta ausência de ilegalidade em desativar a conta de motorista do autor em seu app, em razão da liberdade contratual para isso e
por ter sido relatado na plataforma por um consumidor o comportamento agressivo do motorista
,
bem como que este teve uma briga verbal com funcionário da recorrente dentro do escritório da empresa.

Como bem colocado pelo juízo singular, a relação jurídica entre as partes é de natureza civil empresarial, o que afasta a aplicação do CDC, nesse sentido, entende o STJ que a relação das partes de qualifica como “economia compartilhada”, ou seja, as empresas/empresários parceiros estabelecem uma cadeia de fornecimento de serviços para o destinatário final (STJ - CC 164.544/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019).

Sabe-se que o aplicativo da recorrente se trata de “plataforma tecnológica que viabiliza o contato entre motoristas parceiros e pessoas interessadas na prestação de seus serviços”, cujos prestadores de serviço atuam de forma independente.

Assim, é indiscutível que a recorrente possui total liberdade e autonomia para cadastrar ou excluir do seu cadastro qualquer pessoa, já que atua no setor privado, ficando a seu critério a seleção dos motoristas parceiros, a fim de garantir a qualidade do serviço prestado, inclusive porque possui responsabilidade em relação ao consumidor.

A rescisão do contrato pela requerida insere-se no âmbito da liberdade contratual, não resultando da rescisão qualquer obrigação, ante a prerrogativa da recorrente em rescindir o contrato a qualquer momento quando for infringido os termos e condições gerais dos serviços de tecnologia, conforme exposto na cláusula 12 dos termos e condições gerais dos serviços de tecnologia (ID 3009928),
sendo indicado de maneira clara e expressa que é possível exercer a rescisão imediatamente por descumprimento dos termos, de maneira unilateral e sem notificação prévia.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE - UBER. REGISTRO DE RECLAMAÇÕES POR USUÁRIOS. CONDUTAS INAPROPRIADAS ATRIBUÍDAS AO AUTOR. REGRAS DE CONDUTA NÃO OBSERVADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE ADESÃO AO CONTRATO E SEUS TERMOS DE USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (RECURSO INOMINADO SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL Nº 71009601238 (Nº CNJ: 0042306- 90.2020.8.21.9000) COMARCA DE GRAVATAÍ ALISSON GRANADA HERTZBERG RECORRENTE UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA (UBER) RECORRIDO).

Ademais, em que pese o autor ter alegado que a notificação de suspensão gerou estranheza, verifico que este não impugnou ou alegou desconhecer a avaliação que tenha tratado um passageiro com grosseria e deixado-o no meio do caminho com ameaça, e sobre a alegação que tenha tido uma briga verbal com funcionário da recorrente este fundamenta que não houve nenhum excesso de comportamento, mas não traz aos autos nada que corrobora com sua afirmação, visto que não arrolou testemunha ou comprovou fato constitutivo do seu direito.

O art. 421 do Código Civil dispõe acerca do princípio da liberdade contratual que permite que a parte ré estabeleça regulamento próprio, desde que não haja abuso de direito.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Por força do Princípio da Autonomia da Vontade e da Liberdade Contratual, em regra, nas relações jurídicas, havendo manifestação de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário, também em regra, impor a sua continuidade, sob pena de ofensa ao artigo 473, caput, do Código Civil, ainda mais quando observado o Contraditório, mesmo o mínimo, ante a Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Ausência de Probabilidade do Direito Invocado. 3.

As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do Contraditório no âmbito privado.

4. [...]. (TJDFT - Acórdão n. 07121475520178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/01/2018) (original sem destaque).

Desse modo, restou demonstrado justo motivo para a exclusão do recorrido do quadro de parceiros da recorrente, logo, verifica-se que há elementos suficientes para o acolhimento do recurso, pelo que não há falar em ressarcimento material ou moral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra, para alterar a r. Sentença, a fim de retirar as condenações impostas sobre a recorrente.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.